Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. tutela cautelar requerida em caráter antecedente. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSêNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TEMA 648 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CARTA REGISTRADA COM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. MEIO IDÔNEO. PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À PREVISÃO CONTRATUAL E À PRÉVIA COBRANÇA. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO INDEVIDAMENTE CONVERTIDA EM VÍCIO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a correção do indeferimento da petição inicial, em tutela cautelar requerida em caráter antecedente, sob o fundamento de descumprimento da determinação de emenda, com aplicação dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC. Ademais, a parte contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a ser necessário privilegiar o julgamento de mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A sentença recorrida entendeu que a parte autora não teria atendido integralmente ao comando judicial, porquanto deixou de comprovar pedido administrativo específico formulado por meio de canal considerado adequado, bem como o pagamento do custo do serviço, reputando insuficiente a notificação extrajudicial juntada aos autos e, com isso, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
5. A solução adotada pelo juízo de origem não se harmoniza com a sistemática do CPC/2015, tampouco com a correta compreensão dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos bancários. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 321, do CPC consagra instrumento de cooperação processual, destinado a viabilizar o saneamento de defeitos formais da petição inicial. A sanção prevista em seu parágrafo único — o indeferimento da inicial — deve ser aplicada de forma excepcional, restrita às hipóteses em que haja inércia relevante ou descumprimento frontal da determinação judicial. À luz dos princípios da cooperação, da prevenção de nulidades e da primazia do julgamento do mérito, não se mostra proporcional a adoção imediata da medida extrema de indeferimento da inicial. Em casos como o presente, em que o autor “se aproxima” do conteúdo exigido, o modelo cooperativo do processo impõe, como regra, a renovação ou o esclarecimento da ordem de emenda, e não a extinção prematura do feito.
6. O juízo de origem, ao reputar insuficiente o requerimento administrativo e exigir, de forma específica, a utilização de determinados canais internos da instituição financeira, bem como a comprovação do pagamento do custo do serviço independentemente de prévia exigência, acabou por antecipar um juízo negativo sobre a própria viabilidade jurídica do pedido, deslocando indevidamente a controvérsia meritória para o plano dos pressupostos processuais. Com efeito, segundo entendimento consolidado do STJ no Tema 648, a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
7. Da leitura desse entendimento, não se extrai a imposição de meio específico ou exclusivo para a formulação do requerimento administrativo, tampouco a exigência de pagamento de taxa quando inexistente cláusula contratual ou prévia cobrança pela instituição financeira. A carta registrada, com comprovação de entrega ao destinatário, constitui meio idôneo de comunicação, suficiente, em tese, para demonstrar a tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. Eventual discussão acerca da suficiência dos dados constantes do requerimento, da adequação do meio utilizado ou da exigibilidade do pagamento do custo do serviço insere-se no âmbito do mérito da demanda, e não pode ser convertida em vício processual insanável, sob pena de se restringir indevidamente o direito constitucional de acesso à jurisdição.
8. Em síntese, o que se verifica é que a sentença recorrida acabou por transmutar uma controvérsia jurídica razoável — atinente à interpretação e aplicação dos requisitos do entendimento firmado pelo STJ — em suposto defeito processual, impondo sanção desproporcional e incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. No mérito, provido para afastar o indeferimento da petição inicial, determinando o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado seguimento à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, como entender de direito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 321, parágrafo único, 330, IV, 332 e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp 1349453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014 — recurso repetitivo; TJDFT, Acórdão 2072960, APC 0706304-98.2025.8.07.0010, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.